Tribunal: TJES
Processo: 5035116-38.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035116-38.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE LUIS CAMARGO
RECORRIDO: ODONTOPREV S.A.
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PLANO ODONTOLÓGICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EMISSÃO DE BOLETO EM NOME DE TERCEIRO. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO LIMINAR. DANO MORAL.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

RECURSO INOMINADO N.º 5035116-38.2024.8.08.0035

RECORRENTE: ODONTOPREV S.A.

RECORRIDO: JOSE LUIS CAMARGO

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 - Em análise dos autos, entendo que o recurso da ré deve ser improvido. Explico.

A parte recorrente busca o afastamento da multa por descumprimento de obrigação de fazer. No entanto, a sentença de origem confirmou que foi descumprida a decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela de urgência.

Ademais, a ré persistiu no erro,
tendo apresentado boletos em nome de Yasmin Yanni Neves Gomes
(ID 16958531),
pessoa estranha aos autos.
A justificativa de que Yasmin seria a "responsável contratual" não se sustenta frente aos documentos que indicam o recorrido como titular do contrato entabulado entre as partes.

Nesse sentido, o descumprimento da ordem justifica a multa (astreintes), nos termos do art. 537 do CPC, devendo ser mantido o valor determinado (R$ 3.000,00).

Por fim, a recorrente pugna pela reforma da sentença, no que tange a condenação pelos danos extrapatrimoniais ou, subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório.

Contudo, tendo restado comprovado nos autos sucessivos erros na emissão dos boletos de cobrança, a condenação da ré ao pagamento de danos morais, na forma como determinada pelo Juízo a
quo
, é medida impositiva.

Além disso, não há que se falar em modificação do
quantum
arbitrado a título indenizatório, porquanto fixado em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Com o propósito de corroborar as conclusões expostas, trago à colação julgados dos tribunais pátrios:

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO NA ENTREGA DA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS – TENTATIVAS FRUSTRADAS POR MEIO DE ATENDIMENTO ONLINE OU POR INTERMÉDIO DA AGÊNCIA BANCÁRIA – APLICAÇÃO DA TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO OU PERDA DE TEMPO ÚTIL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – DANO MORAL DEVIDO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.Aplica-se ao presente caso a denominada teoria do desvio produtivo ou perda do tempo útil do consumidor, pois o apelante submeteu a apelada a uma perda de tempo desnecessária, em detrimento de a questão ser resolvida administrativamente, que não o fez a contento.Assim,
a demora da instituição financeira no fornecimento de boleto para liquidação do débito, bem como a ausência de disponibilização de outros meios para a emissão de segunda via, constitui falha na prestação de serviços a ensejar a sua responsabilização
.
A indenização por danos morais deve ser arbitrada segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com observância das peculiaridades ao caso e sempre tendo em vista os objetivos, quais sejam, compensar a vítima pelos prejuízos vivenciados, bem como punir o agente pela conduta adotada, e, por fim, inibi-lo na prática de novos ilícitos.(TJMT, N.U 1004989-11.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2023, Publicado no DJE 31/01/2023)
grifei

APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUTOR QUE ALEGA QUE REALIZOU O PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO CASAS BAHIA/BRADESCARD, NO CAIXA DO BANCO BRADESCO. CONTUDO TAL PAGAMENTO NÃO FOI REPASSADO PARA O CREDOR, EM RAZÃO DE ERRO NA INDICAÇÃO DO NÚMERO DO CÓDIGO DE BARRAS PELO PREPOSTO DO RÉU BANCO BRADESCO, QUE REDIRECIONOU O PAGAMENTO PARA O BANCO ITAÚ, O QUAL NÃO POSSUÍA QUALQUER RELAÇÃO COM O DÉBITO. [...]
ERRO NA DIGITAÇÃO E/OU LEITURA DO CÓDIGO DE BARRAS DO BOLETO QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDO AO AUTOR
, EIS QUE O PAGAMENTO FOI REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL, DIRETAMENTE NA BOCA DO CAIXA. VALORES DIRECIONADOS EQUIVOCADAMENTE PARA O 1º RÉU, QUE NÃO FORAM RESTITUÍDOS AO CONSUMIDOR, APESAR DO REGISTRO DE RECLAMAÇÕES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS FORNECEDORES DE SERVIÇOS.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO QUE SE VERIFICA. TENTATIVA DE SOLUÇÃO DO PROBLEMA NA ESFERA ADMINISTRATIVA QUE NÃO FOI EXITOSA. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO.
PRECEDENTES DESTE TJ E DO STJ. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. SÚMULA Nº 343 DESTE TJ. SENTENÇA MANTIDA. NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS. ( TJRJ, 0008061-48.2019.8.19.0204 - APELAÇÃO. Des(a). ALEXANDRE EDUARDO SCISINIO - Julgamento: 08/11/2023 - DECIMA QUINTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 20)
grifei

Assim, é devida a manutenção da sentença, inclusive, por seus próprios fundamentos.

3 - Recurso conhecido e improvido. Custas e honorários, que fixo em 20% sobre o valor do proveito econômico obtido, pela parte recorrente.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)